Tribunal: TJSP
Processo: 2038387-79.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. decisão que não conheceu de EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLados NOS MESMO AUTOS DA EXECUÇÃO. DECISÃO ALTERADA. ERRO ESCUSÁVEL. O MERO EQUíVOCO EM PROTOCOLO NÃO PODE IMPLICAR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.